Tribunal: TJDFT
Processo: 0725970-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de denunciação da lide de terceiro em processo que versa a respeito de relação jurídica de natureza consumerista.
2. O art. 125, inc. II, do CPC, preceitua a possibilidade de denunciação da lide à pessoa que hipoteticamente poderá vir a ser responsabilizada por meio de ação regressiva.
3. O art. 88 do CDC prefigura que é inadmissível a formalização da denunciação da lide nas relações jurídicas processuais que versem a respeito de tema de natureza consumerista.
4. No caso em deslinde o plano de saúde pretende promover a denunciar da lide à associação que supostamente teria incluído o nome de beneficiário de modo indevido. 4.1. Por se tratar de relação de consumo formada entre beneficiário e plano de saúde (artigos 2o e 3o do CDC), aplica-se ao caso a regra especial restritiva prevista no art. 88 do CDC, razão pela qual deve ser afastada a possibilidade de denunciação da lide pretendida.
5. Recurso conhecido e desprovido.